Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740022-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANDRE GLEIVSON BARBOSA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão (id. 141266064 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz Plantonista de 1o Grau que, nos autos do processo no 0725643-33.2022.8.07.0015 (3a Vara Cível de Brasília), deferiu o pedido liminar nos seguintes termos: (...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR a parte ré que mantenha o plano de saúde nas mesmas condições anteriormente pactuadas, em especial com a manutenção da cobertura sobre as consultas e o tratamento continuado indispensável à preservação da saúde da filha mais nova do autor, Luíza Bernardes e Barbosa, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. (...) (id. 141266064 – p. 3) A agravante, prefacialmente, aduz que o contrato objeto dos autos ostenta natureza de adesão, assim como teria sido disponibilizado pela Administradora do plano, não possuindo o agravado nenhuma relação contratual direta com a agravante. Acrescenta não ser possível disponibilizar plano individual/familiar ao agravado, tendo em vista a não comercialização do produto na região em que o recorrido reside. Discorre sobre o art. 3o da Resolução CONSU 19/99. Além do mais, diz que o fato de a seguradora recorrente rescindir o contrato havido com a Administradora não significa que o agravado ficará sem assistência à saúde, uma vez que este poderá solicitar nova contratação de plano de saúde valendo-se de todas as carências. Segue esclarecendo que o contrato debatido foi firmado na modalidade coletiva por adesão, por intermédio da Administradora AllCare, contratado pela Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF. Afirma que, atendendo às exigências estabelecidas no art. 17 da Resolução Normativa no 195, encaminhou notificação da rescisão à Administradora dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, emitindo o documento em 25/08/2022, com previsão de encerramento das coberturas em 31/10/2022. Reforça o argumento de seu vínculo contratual foi firmado apenas com a Administradora mencionada, salientando ser impossível manter a apólice ativa apenas para um dos beneficiários, posto que não seria viável estabelecer um valor para eventual mensalidade, já que os pagamentos recebidos pela agravante eram realizados pela Administradora, e não pelo recorrido. Alega, ainda, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não ostenta nenhum vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Em outra perspectiva, questiona o prazo exíguo e o valor da multa fixada para o cumprimento da obrigação, obrigação esta que seria, supostamente, impossível de atender. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 41640858). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da alegada ilegitimidade passiva, verifico que a decisão recorrida não tratou do tema. Assim, na linha da jurisprudência desta e. Corte de Justiça, deixo de conhecer da matéria, pois “Ainda que a questão relativa à legitimidade passiva da ora agravante seja de origem pública, a matéria não foi submetida ao Juízo ́a quo ́, sendo incabível sua análise neste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e, por conseguinte, violação ao duplo grau de jurisdição.”[1]. De qualquer maneira, a relação havia entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, sobretudo a teor do que enuncia a Súmula 608 do STJ, verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse sentido, sem embargo do não conhecimento do recurso sobre o ponto específico da (i)legitimidade passiva da ré/agravante, não se pode olvidar que “Nas ações que versam sobre a responsabilidade civil, em razão da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tanto à administradora do benefício quanto à operadora do plano de saúde têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo, pois respondem de forma solidária pelas eventuais falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.”[2]. Quanto à questão de fundo, ao menos numa apreciação perfunctória e própria deste momento processual incipiente, e em que pese a argumentação da recorrente, não identifico, de plano, a plausibilidade do direito invocado, muito menos a presença de risco imediato de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em que pese a possibilidade, em tese, da rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano, sabe-se que tal pretensão não prescinde da observância dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A situação dos autos é peculiar porque já houve uma anterior tentativa da ora agravante em rescindir o contrato discutido nos autos, tentativa esta obstada por sentença judicial transitada em julgado. Naquela ocasião, restou assim consignado pelo d. Juiz sentenciante: (...) Nos termos do contrato, é possível a rescisão unilateral e de forma imotivada pela seguradora, desde que haja a notificação prévia e a observância do previsto no art. 1o da Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, que obriga as administradoras de plano coletivo por adesão a disponibilizarem planos individuais ou familiares aos usuários que tiveram seus planos cancelados. Assim, tal pedido deve ser julgado improcedente. Não obstante, no caso de novo descumprimento do dever de notificação de forma prévia à rescisão do contrato, o autor poderá novamente recorrer ao judiciário de forma a ver resguardados seus direitos. (...) (id. 141266451 – p. 132/133) (grifo nosso) No bojo do referido processo (feito no 0736722-22.2020.8.07.0001), fixou-se o entendimento de que não bastaria a mera notificação da Administradora do Plano de Saúde acerca da intenção da operadora em rescindir o contrato, sendo indispensável que a operadora cumprisse com o seu dever de informação de notificar os usuários a respeito da decisão. Do que consta dos autos, em princípio, a filha do agravado é portadora da síndrome de PATAU e apresenta, desde o nascimento, delicado e complexo quadro de saúde, que requer tratamento médico multidisciplinar, inclusive em ambiente domiciliar durante 24 horas por dia (homecare). Diante desse cenário, ainda que se cogite pela possibilidade, em tese, da rescisão contratual vindicada pela agravante, tal pleito não pode se dar sem a devida notificação prévia do usuário, notificação esta a ser realizada, no caso concreto, pela própria operadora do plano de saúde, a teor do que decidido em sentença transitada em julgado, na qual, a propósito, constou: (...) Com efeito, a prévia notificação era indispensável para que o autor pudesse providenciar a alocação de sua filha em outro plano de saúde, não sendo razoável o entendimento de que a saúde dos usuários do plano de saúde coletivo empresarial por adesão possa ser comprometida em decorrência do entendimento da ré de que não seria obrigada a notificar o consumidor acerca do cancelamento unilateral do contrato, tendo em vista a revogação do parágrafo único do art. 17 da RN 195/09, da ANS. (...) (id. 141266451 – p. 129) Sendo assim, da análise sumária que ora se faz a respeito dos elementos contidos nos autos, não é possível se concluir, com segurança, pela licitude da rescisão pretendida pela agravante, revelando-se imprescindível uma análise mais detida e aprofundada dos argumentos recursais e dos documentos que instruem o processo, viabilizando, em especial, o regular contraditório em sede recursal. Quanto aos questionamentos relacionados ao valor da multa e ao prazo concedido para cumprimento da obrigação, tenho por prejudicados os respectivos argumentos, uma vez que a requerida/agravante, um dia após intimada da decisão recorrida, ao que parece, logrou êxito em dar plena efetividade ao que determinado pelo d. Juiz a quo, conforme petição e documentos de id. 141372979 (autos de origem). Com esses fundamentos, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1302077, 07219817720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. [2] Acórdão 1636062, 00005338620168070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.